Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOIS RÉUS. PRELIMINAR. INVERSÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESPRONUNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. MERA PRESUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU JANDERKLEYTON PROVIDO. RECURSO DO RÉU JOSENILSON DESPROVIDO.
1. A mera inversão da ordem de oferecimento das alegações finais por memoriais do Assistente de Acusação e da Defesa não acarreta nulidade, pois, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, para o reconhecimento da nulidade, é imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, pois “(...) nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a despronúncia de um dos recorrentes, pois não atendida exigência do artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter um dos recorrentes ao Tribunal do Júri.
5. Em relação ao outro recorrente, constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável, assim, acolher, de pronto, tese absolutória de excludente da culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, bem como desclassificação para crime diverso, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Janderkleyton provido. Recurso do réu Josenilson desprovido.